Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-22.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703587-22.2021.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENAULT DO BRASIL S.A EMBARGADO: CELSO NUNES VIANA, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A DECISÃO ID 46178704. Homologo o acordo e a desistência dos embargos de declaração para que surtam seus efeitos. Retornem os autos à origem. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamentos que se realizaria de 08 a 12 de maio de 2023. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.